Tribunal: STF
Processo: RE 1593746
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. TÉCNICO DE ENFERMAGEM LOTADO EM UNIDADE PRISIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. CONSONÂNCIA COM A ADI 7222. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, manejado com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em demanda na qual se pleiteia a implementação do piso salarial nacional de técnico de enfermagem e o pagamento de diferenças retroativas. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia envolve violação direta à Constituição, especialmente quanto ao financiamento pela União e à autonomia federativa; (ii) estabelecer se é possível o processamento do recurso extraordinário sem reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A controvérsia é decidida pelo Tribunal de origem com base na interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nº 7.498/1986 e nº 14.434/2022) e no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF e da jurisprudência do STF.

    A eventual violação aos dispositivos constitucionais invocados ocorre de forma indireta ou reflexa, o que impede o conhecimento do apelo extremo.

    O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7222, ao assegurar o pagamento do piso com observância da proporcionalidade da carga horária e do marco temporal legal.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo Regimental não provido.